Tribunal: CARF
Processo: 18471.001716/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001716/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.365 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
BENEFÍCIO
DE
ORDEM.
INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO N° 30 DO CRPS.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco previdenciário tem a
prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços, mesmo que não
haja apuração prévia no prestador de serviços.
ENUNCIADO N.o 30 DO CRPS. APLICABILIDADE
O entendimento do Enunciado n.o 30 do CRPS pode ser aplicado nos
julgamento de processos administrativos fiscais realizados após a sua edição,
independentemente dos fatos geradores se referirem a período anterior a esse
momento.
AFERIÇÃO INDIRETA
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização
promoverá o lançamento de oficio por arbitramento, inscrevendo as
importâncias que reputar devidas, conforme respaldo no art. 33, §3°, da Lei
8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001716/2008-17
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.365 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001716/2008-17

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado), Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro Matheus Soares Leite.

Relatório
O presente processo administrativo fiscal trata de Recursos Voluntários (e-fls.
394/410) interpostos pelas empresas PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS e
BRASKEM S/A, sucessora de CEMAN CENTRAL DE MANUTENÇÃO LTDA, em face de
decisão da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (e-fls. 456/471) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
impugnação contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD n°
35.685.878-6 (e-fls. 03/30), no valor total de R$ 1.353.393.76, consolidado em 05/09/2003,
referente a contribuições do segurados e da empresa, inclusive para o financiamento de
benefícios em razão da incapacidade laborativa (SAT), apuradas mediante aferição indireta e
com base no instituto da responsabilidade solidária em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.-
PETROBRAS, decorrente de cessão de mão de obra pela empresa CEMAN CENTRAL DE
MANUTENÇÃO LTDA, de acordo com o art. 31 da Lei 8.212, de 1991, nas competências
01/1996 a 12/1998. A NFLD foi cientificada à PETROBRÁS em 29/09/2003 (e-fls. 03) e à
BRASKEM S/A em 22/10/2003 (e-fls. 60).
O Relatório Fiscal consta das e-fls. 43/46 e destaca que a empresa contratante não
apresentou o contrato, folhas de pagamento, guias de recolhimento e nem declaração de
contabilidade, tendo os dados do lançamento sido obtidos por notas fiscais e boletins de
medição, sendo o objeto retirado do resumo constante na qwery e na discriminação dos serviços
contidos nas notas fiscais.
A PETROBRÁS apresentou impugnação (e-fls. 63/69), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência.
(c) Inexistência de cessão de mão-de-obra.
(d) Solidariedade.
(e) Base de cálculo.
O Lançamento foi julgado PROCEDENTE pela Decisão-Notificação de e-fls.
75/82. Apenas a PETROBRÁS (e-fls. 87/93) recorreu. Contra razões, e-fls. 97/98.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.365 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001716/2008-17

ACÓRDÃO da 2a CaJ do CRPS (e-fls. 99/103) anulou a Decisão-Notificação
pela necessidade de o INSS apresentar elementos, com base na contabilidade do contribuinte, a
justificar o procedimento adotado, ou seja, para a adoção de cautelas mínimas de auditoria fiscal
para evitar duplicidade de execução tendo por base a mesma dívida, pois é necessária a
constatação do crédito perante o contribuinte e somente a não apresentação ou apresentação
deficiente pelo prestador de serviços da documentação contábil e trabalhista necessária a
comprovar a extinção da obrigação previdenciária, poderia o INSS arbitrar, junto ao responsável
solidário, as contribuições que entender devidas.
O Pedido de Revisão (e-fls. 105/109) NÃO FOI CONHECIDO pela 2a
CaJ/CRPS, conforme Acórdão de e-fls. 120/122.
Nos termos do Despacho de e-fls. 130, houve reinicio do contencioso. Como
resultado da diligência, foi emitida a Informação Fiscal de e-fls. 158, transcrevo:
1 - Efetuou-se pesquisa nos sistemas informatizados da SRFB, sendo analisadas as
informações disponíveis relativas à empresa contratada e prestadora dos serviços, e
constatou-se que não houve ação fiscal com exame da contabilidade englobando o
período referente ao lançamento em pauta, conforme cópias anexadas às fls. 145 e 146.
2 - Procedeu-se também, a pesquisa no SISTEMA DE COBRANÇA - MF/RFB -
verificando-se que a prestadora não aderiu ao parcelamento especial da Lei n.
9964/2000 -REFIS- e nem ao parcelamento especial da Lei no. 10684/2003 - PAES,
conforme fls. 148 e 149.
3 - Constatou-se no conta- corrente do estabelecimento - SISTEMA PLENUS, que o
contribuinte não realizou os recolhimentos devidos em época própria, havendo
competências em aberto a partir de 06/2004, conforme fl. 147.
A PETROBRÁS (e-fls. 161 e 163) e a BRASKEM S/A (e-fls. 162 e 167) foram
cientificas, tendo os prazos transcorrido em branco (e-fls. 448).
A PETROBRÁS solicitou devolução do depósito recursal, tendo havido inclusive
decisão em Mandado de Segurança em tal sentido, tendo sido emitida ordem bancária (e-fls.
133/152 e 173/443).
A seguir, transcrevo do Acórdão da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (e-fls. 456/471):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento por
homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
A responsabilidade solidaria não comporta beneficio de ordem, podendo ser exigido o
total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja apuração prévia no
prestador de serviços - artigo 220 do Decreto n° 3,048/99, c/c artigo 124, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional - Enunciado 30 do CRPS.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.365 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001716/2008-17

Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida.
(...) Voto (...)
30. Consulta aos sistemas da RFB constata a existência de recolhimentos para o período
fiscalizado no sistema de conta-corrente da Contratante e da Contratada, logo, deverá
ser aplicada a regra prevista no artigo 150, § 4o do CTN.
31. Levando-se em conta que para a Contratante, a ciência do lançamento ocorreu em
29/09/2003, e que as competências do crédito são: janeiro de 1996 a dezembro de 1998,
verifica-se a ocorrência da decadência do direito de a Fazenda Pública efetuar o
lançamento em relação às competências de janeiro de 1996 a agosto de 199S, devendo
portanto o referido período ser excluído do lançamento, devendo ser mantidos os
valores apurados relativos às competências setembro a dezembro de 1998.
32. Já para a Contratada - Ceman Central de Manutenção Ltda. - a ciência do
lançamento ocorreu em 22/10/2003, portanto, em relação a esta, a parcela exigível do
crédito tributário limita-se às competências outubro a dezembro de 1998.
Intimada do Acórdão de impugnação em 03/06/2016 (e-fls. 476), a PETROBRÁS
interpôs em 04/07/2016 (e-fls. 480) recurso voluntário (e-fls. 481/492), alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. Diante da ciência do Acórdão em 03/06/2016, o recurso
voluntário é tempestivo.
(b) Solidariedade. Qualquer solidariedade pressupõe a configuração prévia da
dívida ou da obrigação a possibilitar sua posterior imputação a um devedor
solidário, não podendo o credor cobrar diretamente o solidário antes da
declaração de existência da obrigação do devedor originário e constituição de
sua liquidez. Não basta a alegação de não ter o contribuinte originário
cumprido sua obrigação, é preciso aferi-la e demonstrar sua existência contra
todos os devedores e qualificá-la. A solidariedade afasta o benefício de ordem
tão somente após a constituição do crédito tributário, momento em que se
pode falar em dívida exigível.
(c) Base de cálculo. O Fisco considerou o total das notas fiscais, ao invés de se
ater ao montante pago a título de salários, sendo que as notas fiscais embutem
diversos outros valores, sendo o valor de materiais em construção de grande
porte bem superior ao da mão-de-obra. O critério de aferição foi criado por
mera normatização interna do INSS, sem previsão legal viola o princípio da
legalidade. Não pode a fiscalização transferir ao particular o seu poder
fiscalizador, logo somente se a fiscalização constatar que a contabilidade da
prestadora deixou de registrar o movimento real da remuneração dos
segurados, do faturamento e do lucro, pode ser válida a aferição indireta. Não
foram realizadas diligências para verificar a contabilidade, sendo que tanto
pela redação original do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, quanto pela
jurisprudência consolidada no STJ, a tomadora poderia ser cobrada, desde
que se demonstrasse que a contratada não pagou por conta própria o devido.
Nesse sentido, se encaminha a jurisprudência. Logo, o lançamento é ilegal e
deve ser cancelado.
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.365 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001716/2008-17

Intimada do Acórdão de impugnação em 06/06/2016 (e-fls. 479), a BRASKEM
S/A interpôs em 04/07/2016 (e-fls. 541 e 604) recurso voluntário (e-fls. 579/598), alegando, em
síntese:
(a) Tempestividade. Diante da ciência do Acórdão em 03/06/2016, o recurso
voluntário é tempestivo.
(b) Nulidade da NFLD. Foi contratada para a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva na plataforma PCE-1 – ENCHOVA. O Acórdão que
anulou a DN asseverou que não foram trazidos aos autos evidências de
qualquer procedimento fiscal tendente a verificar o descumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, diante do que deve o INSS apresentar
elementos, com base na contabilidade do contribuinte, que justifiquem o
procedimento adotado, sendo que a responsabilidade solidária não elidida não
implica na presunção de crédito não extinto, sendo que o pagamento efetuado
por um dos obrigados aproveita aos demais. Contudo, a NFLD é nula por não
ter havido prévio procedimento fiscalizatório junto a ora recorrente e,
consequentemente, sem a efetiva verificação da existência do crédito
tributário. Ao invocar o Enunciado 30 do CRPS, a DRJ ignorou que: (1) o
próprio CRPS vislumbrou irregularidades insanáveis nos procedimentos
fiscais adotados pelo ente previdenciário, as quais restaram confirmadas pela
RFB, ao afirmar que, de fato, não houve qualquer ação fiscal com exame da
contabilidade da prestadora englobando o período autuado; (2) em virtude da
conclusão alcançada pela diligencia realizada nos autos (fl. 158), no sentido
de que o extrato de conta corrente do estabelecimento Recorrente, trazido aos
autos à fl. 155, aponta a existência de competências cm aberto tão-somente a
partir de junho de 2004, (3) porque o período lançado refere-se a fatos
geradores anteriores à vigência da Lei n° 9.711/98, o que pressupõe a
fiscalização perante a empresa prestadora, a fim de confirmai' se a empresa
recolheu ou não as contribuições devidas, conforme jurisprudência firmada
pelo STJ, acolhida, inclusive, por esse e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Não havendo nos autos evidencia de descumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, não restam atendidos os requisitos do
art. 142 do CTN, a implicar nulidade do lançamento por vício substancial e
essencial, tendo sido o crédito apurado indevidamente mediante arbitramento.
Mas, em que pese o Acórdão do CRPS ter reconhecido a existência de vícios
a macular o lançamento desde a sua origem, apenas a DN foi anulada e não a
NFLD, como seria consequência lógica de toda a fundamentação. A decisão
teve por objetivo oportunizar ao INSS a apresentação de elementos, com base
na contabilidade do prestador, hábeis a justificar o procedimento adotado,
mas a fiscalização só corroborou a impropriedade dos procedimentos
fiscalizatórios adotados pelo INSS, seja pela confirmação de que não houve
ação fiscal com exame de contabilidade, seja pela constatação da inexistência
de créditos previdenciários inadimplidos pela recorrente no período
fiscalizado (há apenas a partir da competência 06/2004), confirmado a
nulidade do lançamento. Assim, resta a impossibilidade de prosseguimento do
lançamento perpetrado unicamente com base em presunção da existência de
crédito não adimplido pela prestadora por ser desprovida de qualquer amparo
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.365 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001716/2008-17

legal, cabendo ao fisco a investigação dos registros contábeis e fiscais do
sujeito passivo da exação para constatar o descumprimento ou não da
obrigação. Para não gerar prejuízo ao contribuinte ou enriquecimento ilícito
do entre tributante, o juízo de valor emitido pela autoridade fiscal não pode
ser pautado em presunções, mas sim em fatos efetivamente apurados. A
doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que a inexistência do
benefício de ordem não implica afirmar que o lançamento possa ser
perpetrado antes da verificação da existência do crédito junto ao devedor
principal
(c) Improcedência do lançamento. Diante do reconhecimento de não haver débito
em aberto em nome do recorrente no período objeto do lançamento e a
fiscalização não instaurou procedimento prévio para apresentação dos
documentos reputados necessários para verificação da ocorrência dos fatos
geradores e do eventual inadimplemento, revela-se incabível o
prosseguimento de qualquer cobrança em face da ausência de quaisquer
débitos apurados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
PETROBRÁS e BRASKEM SA apresentaram recurso voluntário, a seguir, irei
tratar de ambos os recursos conjuntamente.
Admissibilidade. A PETROBRÁS foi intimada do Acórdão de Impugnação
03/06/2016 (sexta-feira) (e-fls. 476), sendo, por conseguinte, tempestivo o recurso (e-fls.
481/492) interposto em 04/07/2016 (e-fls. 480). A BRASKEM SA foi intimada do Acórdão de
Impugnação 06/06/2016 (e-fls. 479), sendo, por conseguinte, tempestivo o recurso (e-fls.
579/598) interposto em 04/07/2016 (e-fls. 541 e 604). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento de ambos os recursos voluntários.
Nulidade da NFLD e Solidariedade. Nas razões recursais, sustenta-se o não
cabimento do lançamento em face do responsável solidário sem prévia fiscalização e
constituição do crédito junto ao contribuinte. Em julgamentos anteriores, também referentes ao
art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei no 9.528, de 1997, o presente colegiado
aplicou de forma unânime a inteligência veiculada no Enunciado n° 30 do CRPS, como ilustra a
seguinte ementa:
Acórdão no 2401-005.324, de 07/03/2018, Relator Rayd Santana Ferreira.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAISPREVTDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/1998
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.365 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001716/2008-17

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA.
ENUNCIADO N° 30 DO CRPS.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços, mesmo que não haja apuração prévia
no prestador de serviços.
CONTRIBUIÇÕES
PREVTDENCIÁRIAS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO CONTRATANTE.
O contratante de qualquer serviço executado mediante cessão de mão de obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade Social, em relação aos serviços
prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o beneficio de ordem. Art. 31 da Lei
n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.032/95.
RESPONSABILIDADE SOLIDARLA. ELISÃO. INOCORRÊNCIA.
A responsabilidade solidária do contratante com o executor de serviços prestados
mediante cessão de mão de obra somente será elidida se for comprovado pelo executor
o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
incluída em nota fiscal o fatura correspondente aos serviços executados, quando da
quitação da referida nota fiscal ou fatura.
Para os efeitos da elisão da solidariedade em tela, o cedente da mão de obra deve
elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa
tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal
ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de
pagamento.
AFERIÇÃO INDIRETA
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o
lançamento de oficio por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar
devidas, conforme respaldo no art. 33, §3° da Lei 8.212/91, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Adotou-se o entendimento de que, ao não exigir a documentação comprobatória
do adimplemento das contribuições devidas pelo contratado, o contratante se sujeita, ex lege,
automaticamente, à solidariedade pelo adimplemento das contribuições previdenciárias relativas
aos serviços contratados, sendo cabível a aferição indireta pela não apresentação da
documentação pertinente à contratada e ao contratante a demonstrar a elisão da responsabilidade
solidária.
Destarte, cabível a aplicação do Enunciado 30 do CRPS, devendo prevalecer que,
em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco previdenciário tem a prerrogativa de
constituir os créditos no tomador de serviços, mesmo que não haja apuração prévia no prestador
de serviços.
Não há violação do art. 142 do CTN, eis que é razoável se concluir pela existência
do inadimplemento por parte do contribuinte na medida em que se demonstrou não ter sido a
responsável solidária capaz de comprovar o adimplemento pela apresentação da documentação
pertinente ao contribuinte e por não ter havido fiscalização na contribuinte com exame de
contabilidade a englobar o período referente ao lançamento.
Além disso, efetuado o lançamento de ofício contra todos os devedores do tributo,
ou seja, contra o responsável tributário e contra o contribuinte, o lançamento é válido, mesmo
sem uma prévia fiscalização para apuração do não recolhimento das contribuições
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.365 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001716/2008-17

previdenciárias junto ao contribuinte, uma vez que o processo administrativo fiscal possibilita ao
contribuinte a demonstração do adimplemento da obrigação, havendo constituição conjunta do
crédito tributário em face de contribuinte e responsável, sem benefício de ordem, como ocorre no
caso concreto.
O Acórdão da 2a CaJ do CRPS de e-fls. 99/103 anulou a DN e determinou
diligência para que o INSS justificasse o procedimento (lançamento em face do solidário e do
contribuinte, com aferição indireta da base de cálculo sem apuração prévia no contribuinte)
mediante verificação da contabilidade do contribuinte.
Portanto, o Acórdão de Recurso Voluntário concluiu pela existência de vício
insanável na DN, a justificar sua anulação. A NFLD não foi anulada, tendo a 2aCaJ do CRPS se
limitado a determinar diligência na esfera do contencioso administrativo de primeira instância
instalado pela impugnação com o fito de ser produzida prova a demonstrar o cabimento do
lançamento tal como empreendido.
Contudo, a norma jurídica individual posta no Acórdão da 2a CaJ do CRPS
determina apenas a anulação da DN (e-fls. 103), tendo o voto do relator indicado que diligência
seria necessária ao prosseguimento do processo.
Uma vez anulada a DN, a 2a CaJ do CRPS, como o processo administrativo fiscal
passou a ser conduzido pela autoridade julgadora de primeira instância, esta emitiu despacho de
“reinício do contencioso” (e-fls. 124/127) acolhendo a determinação da diligência referida pelo
relator do Acórdão da 2a CaJ do CRPS.
O comando veiculado no dispositivo do Acórdão da 2a CaJ do CRPS de se anular
a DN foi observado e a Receita Federal realizou diligência apresentando a Informação Fiscal de
e-fls. 158, sem intimar o contribuinte para exibir sua contabilidade.
Note-se que os fundamentos jurídicos do Acórdão de Recurso Voluntario não
transitam em julgado, competindo à autoridade julgadora de primeira instância apreciar se a
diligência nos moldes realizados possibilitam ou não o julgamento e, possibilitando, efetuar o
julgamento da lide.
O Acórdão de Recurso Voluntário que anula a decisão de primeira instância não
tem o poder de criar norma jurídica individual condicional acerca da apreciação do resultado da
diligência a ser empreendida pela autoridade julgadora de primeira instância, ou seja, acerca dos
desdobramentos da diligência empreendida na apreciação da lide, sob pena de supressão de
instância e de indevida ingerência na atividade jurisdicional administrativa do julgador de
primeira instância.
Os litigantes foram intimados (e-fls. 161/163 e 167) a se manifestar do resultado
da diligência e poderiam ter apesentado a prova documental contábil a demonstrar a
insubsistência do lançamento, mas responsável solidária e contribuinte não se manifestaram (e-
fls. 448).
Portanto, o exercício do amplo direito de defesa e do contraditório foram
observados no presente processo administrativo fiscal, tendo sido assegurado tanto à responsável
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.365 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001716/2008-17

solidária quanto à contribuinte a oportunidade de apresentar alegações e provas, inclusive
contábeis.
Ao prolatar sua decisão, a autoridade julgadora de primeira instância se deu por
satisfeita com o resultado da diligência e adentrou ao exame de mérito alinhando-se ao
entendimento veiculado no Enunciado 30 do CRPS.
Ao agir assim, o julgador de primeira instância não aplicou retroativamente uma
norma material de direito tributário e nem uma nova interpretação de norma administrativa, mas
simplesmente deu ao processo não definitivamente julgado a solução que considerava pertinente
em face da legislação tributária de regência.
A invocação de um Enunciado ou a filiação a um entendimento jurisprudencial
cristalizado em Enunciado, ainda que o Enunciado não seja citado, é perfeitamente possível e
mesmo que o Enunciado seja editado posteriormente à ocorrência dos fatos geradores. Nesse
sentido, temos a seguinte ementa:
Acórdão no 2402-005.546, de 18 de janeiro de 2017.
ENUNCIADO N.o 30 DO CRPS. APLICABILIDADE
O entendimento do Enunciado n.o 30 do CRPS pode ser aplicado nos julgamento de
processos administrativos fiscais realizados após a sua edição, independentemente dos
fatos geradores se referirem a período anterior a esse momento.
A existência de competências em aberto no conta corrente da empresa a partir da
competência 06/2004 apenas evidencia que não houve qualquer recolhimento nas competência
em aberto e não que não tenha havido inadimplemento nas competências do período do presente
lançamento.
A BRASKEM SA sustenta que o lançamento ensejaria prejuízo ao contribuinte e
enriquecimento ilícito do fisco, mas não carreia aos autos sua documentação contábil para
demonstrar o adimplemento das contribuições.
Logo, diante dos elementos constantes dos autos, não vislumbro nulidade da
NFLD, restando rejeitada essa preliminar, e nem vislumbro impossibilidade de se constituir o
débito por responsabilidade solidária.
Mérito. Conforme já explicitado, o fato de as competências objeto do lançamento
não estarem em aberto, ou seja, sem qualquer recolhimento não demonstra a insubsistência do
lançamento, não tenho os recorrentes demonstrado o adimplemento das contribuições incidentes
sobre a mão-de-obra empregada no contrato relativo às notas fiscais e boletins de medição
ensejadores do lançamento. Como já explicitado, a ausência de um procedimento prévio junto ao
contribuinte, não enseja nulidade e nem improcedência do lançamento, estando esse
entendimento cristalizado no Enunciado n° 30 do CRPS.
Base de Cálculo. A base de cálculo apurada não se confunde com o total das notas
fiscais, a fiscalização considerou como mão-de-obra constante da nota apenas 20% do valor
bruto, conforme demonstrado no Relatório Fatos Geradores Geral (e-fls. 20/22) e explicado no
Relatório Fiscal (e-fls. 45):
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.365 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001716/2008-17

13 - Os parâmetros adotados para aferição do salário de contribuição foram
estabelecidos por ato administrativo do Instituto Nacional do Seguro Social por força do
preconizado no art 33 da Lei n ° 8212/91 que a seguir transcrevemos parcialmente: "Ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c"
do parágrafo único do art 11..." Assim, a regra estabelecida no item 7.2 da Ordem de
Serviço INSS/DAF n ° 83, de 13 de agosto de 1993, é a adoção de um percentual
mínimo correspondente à atividade da empresa, no caso de 40 % (quarenta por cento),
como salário de contribuição, apurado sobre os valores contidos nas notas fiscais de
serviços.
Tais parâmetros foram mantidos pela Ordem de Serviço INSS/DAF n ° 176, de 05 de
dezembro 1997, era seu item 11, que vigeu desde sua data de publicação até 01 de
fevereiro de 1999, bem como na INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC n 0 070, DE
10 DE MAIO DE 2002, art 63, vigente a partir de 01/09/2002.
No caso concreto, o responsável solidário apresentou apenas notas fiscais e
boletins de medição, não tendo exibido o contrato e respectivas folhas de pagamento e guias de
guias de recolhimento da contratada e nem declaração de contabilidade (Ordem de Serviço DAF
no 176 de 05/12/1997), sendo que, com lastro no art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, o art. 42 do
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social ROCSS, aprovado pelo Decreto
n° 2.173, de 05/03/ 1997, assim determinava:
Art. 42. O contratante de quaisquer serviços excetuados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor destes serviços pelas obrigações decorrentes deste Regulamento, em relação
aos serviços a ele prestados, exceto quanto às contribuições incidentes sobre
faturamento e lucro, de que trata o art. 28.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante conta o cedente de mão-de-obra
e admitida a retenção de importâncias a este devidas para a garantia do cumprimento
das obrigações.
§ 2o A responsabilidade solidária será elidida se for comprovado pelo cedente de mão-
de-obra o recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando da
quitação da referida nota fiscal ou fatura, na forma e percentuais estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
§ 3o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o cedente de mão-de-obra deverá
elaborar folhas de pagamento e guias de recolhimento distintas para cada empresa
tomadora de serviço, devendo esta exigir do cedente de mão-de-obra, quando da
quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e
respectiva folha de pagamento.
O art. 195, I, da Constituição não veda a aferição indireta da base de cálculo,
estando tal procedimento respaldado no art. 148 do CTN, e a situação dos autos atrai a incidência
do art. 33, §6°, da Lei n° 8.212, de 1991, estando as regras do INSS referentes aos critérios de
arbitramento respaldadas por esses dispositivos legais.
Logo, os argumentos recursais não prosperam, ainda mais quando se considera
que o presente colegiado é incompetente para declarar inconstitucionalidade ou ilegalidade das
normas em tela (Súmula CARF n° 02).
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.365 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001716/2008-17

Isso posto, voto por CONHECER dos recursos voluntários, rejeitar a preliminar e,
no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital